Tribunal: TJMT
Processo: 1035949-17.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035949-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVANTE), JUNIOR SIMOES DA SILVA - CPF: 001.228.021-60 (AGRAVADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

AGRAVADO: JUNIOR SIMOES DA SILVA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO COOPERATIVISTA. ATO COOPERATIVO TÍPICO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão interlocutória que, em embargos à execução de cédula de crédito rural, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, sob alegação de hipossuficiência do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre cooperado e cooperativa de crédito;

(
ii
) saber se estão presentes os pressupostos legais para inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica firmada entre a cooperativa de crédito e o cooperado possui natureza associativa, regida pela Lei nº 5.764/1971, não se caracterizando como relação de consumo.

4. O contrato firmado para capital de giro objetiva o fomento da atividade produtiva do cooperado, o que afasta sua qualificação como destinatário
final, inviabilizando a incidência do CDC, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. Ausentes elementos de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional, não se justifica a inversão do ônus da prova.

6. A mera alegação de desvantagem econômica ou assimetria estrutural, sem prova efetiva, não autoriza a mitigação da teoria finalista.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para afastar a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:

“1. A relação entre cooperativa de crédito e cooperado, fundada em ato cooperativo típico, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

2. A inversão do ônus da prova somente se justifica quando comprovada a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte, circunstância ausente na hipótese dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 421 e 422; CDC, art. 6º, VIII; L. nº 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.122.507/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 07.08.2012; TJMT, Apelação Cível nº 0000896-33.2006.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
191588972

– autos de origem PJE Nº
1001750-73.2024.8.11.0009
) pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Colíder
/MT, que
redistribuiu o ônus da prova em aplicação do CDC
.

O Agravante sustenta que a relação jurídica mantida entre as partes é de natureza cooperativista, não se caracterizando como relação de consumo, o que afasta a aplicação do CDC.

Aduz que o contrato discutido trata de operação de crédito para capital de giro, que é insumo para atividade empresarial, não se enquadrando na definição de consumidor final. Ressalta ainda que o agravado é produtor rural experiente, com ampla capacidade técnica e econômica, não se justificando sua qualificação como hipossuficiente.

Afirma que a inversão do ônus da prova impõe à cooperativa a produção de provas negativas, o que configura prova diabólica, contrariando o devido processo legal e jurisprudência consolidada. Sustenta que determinados pontos controvertidos fixados no saneador devem permanecer sob o ônus do agravado, especialmente no que tange à demonstração dos requisitos legais para prorrogação do débito, à natureza do crédito e à alegada impenhorabilidade do imóvel dado em garantia.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova; alternativamente, para limitar os efeitos da inversão apenas aos fatos específicos cuja prova seja razoável e possível à cooperativa, afastando-se a inversão quanto aos pontos que demandam comprovação exclusiva do agravado.

Não houve pedido de tutela recursal
.

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou
contrarrazões
em Id.
326555853

pelo desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

AGRAVADO: JUNIOR SIMOES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
191588972

– autos de origem PJE Nº
1001750-73.2024.8.11.0009
) pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Colíder
/MT, que
redistribuiu o ônus da prova em aplicação do CDC
.

O Agravante afirma que a relação é cooperativista, não de consumo, pois o crédito contratado é insumo da atividade produtiva, afastando a aplicação do CDC.

Sustenta que o agravado é produtor rural experiente, sem qualquer hipossuficiência, e que a inversão do ônus da prova geraria prova diabólica à cooperativa.

Defende que certos pontos controvertidos devem permanecer sob responsabilidade do agravado, como os requisitos para prorrogação do débito, a natureza do crédito e a alegada impenhorabilidade do imóvel.

Pede, assim, o provimento do recurso para afastar ou limitar a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
inverteu o ônus da prova em aplicação ao CDC
.

A decisão agravada restou assim proferida:

“[...]
Quanto
ao o
pedido de inversão do ônus da prova, este se fundamenta na alegação de que o autor é parte hipossuficiente na relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como na verossimilhança de suas alegações.

Considerando os elementos apresentados nos autos, em especial a alegação de hipossuficiência da parte embargante, que se encontra em situação de desvantagem perante a instituição financeira, entende-se que estão presentes os requisitos necessários para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, consequentemente, para o deferimento da inversão do ônus da prova, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

É o entendimento do TJ/PR, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. DECISÃO DE SANEAMENTO QUE INDEFERE A APLICAÇÃO DO CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA.AGRAVO DO EMBARGANTE.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
PIGNORATÍCIA.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 297 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, INCISO VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOTÁVEL HIPOSSUFICIÊNCIA DO MUTUÁRIO FACE AO CONHECIMENTO JURÍDICO-CONTÁBIL E A ESTRUTURA TÉCNICA DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. (POR MAIORIA DE VOTOS). AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUTUÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0061411-91.2021.8.16.0000 - Lapa - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 08.04.2022) (TJ-PR - AI: 00614119120218160000 Lapa 0061411-91.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana
Andriguetto
de Carvalho, Data de Julgamento: 08/04/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2022)

Assim, de acordo com a inteligência da Súmula 297 do STJ, que reconhece a inversão do ônus da prova em situações dehipossuficiência,
DEFERE-SE
o pedido de inversão do ônus da prova.

[...]”

No tocante à pretensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova, verifica-se que a relação estabelecida entre o cooperado e a cooperativa de crédito não se
subsume
ao conceito de relação de consumo.

À luz da interpretação sistemática da Lei nº 5.764/71, que rege o regime jurídico das cooperativas, a vinculação entre cooperado e cooperativa possui natureza estritamente associativa, regida pelos princípios da mutualidade e da finalidade comum, não se tratando de típico fornecimento de produtos ou serviços a destinatário final.

Essa compreensão vem sendo reiteradamente consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que distingue o ato cooperativo típico das relações de mercado reguladas pelo CDC.
Tal orientação deixa claro que o ato cooperativo, por sua própria natureza, não se amolda às hipóteses protetivas previstas na legislação consumerista.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL .
ATO COOPERATIVO TÍPICO. APLICAÇÃO DO CDC. DESCABIMENTO. REVISÃO DE CONTRATOS OBJETO DE
NOVAÇÃO .
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO OU DIVERSAMENTE INTERPRETADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de fornecimento de insumos agrícolas celebrado entre cooperativa e cooperado, por se tratar de ato cooperativo
típico .
Precedente específico desta Corte. Doutrina especializada
. 2. A ausência de particularização do dispositivo legal tido por violado ou diversamente interpretado caracteriza deficiência na fundamentação, impedindo a abertura da via especial, ante a incidência da Súmula 284/
STF .
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ -
AgRg
no REsp: 1122507 PR 2009/0025064-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/08/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2012) -Grifei

Com efeito, mesmo sob a teoria finalista mitigada
,
que admite a incidência do CDC em situações excepcionais de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
,
não se verifica no presente caso qualquer elemento apto a caracterizar hipossuficiência do cooperado.

Ao contrário, o financiamento foi obtido para fomento direto da própria atividade produtiva, o que afasta a condição de destinatário final e confirma o enquadramento da operação como típica relação de apoio mútuo para desenvolvimento econômico, inerente à lógica das sociedades cooperativas.

Em harmonia com essa orientação, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que não se aplica o CDC aos contratos de Cédula de Crédito Rural quando o produtor utiliza o crédito para a consecução de sua atividade econômica.

Em casos análogos, reconheceu-se que o cooperado não atua como consumidor, mas como agente econômico inserido na cadeia produtiva, razão pela qual resta afastada a incidência da legislação consumerista
.

Assim:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATOS DE CRÉDITORURAL.ALONGAMENTODEDÍVIDA. INAPLICABILIDADE DOCDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de prorrogação dedívidasoriundas de contratos de créditorural, com reconhecimento doalongamentode prazo em dois anos, vedação parcial à capitalização de juros e exclusão de cláusulas de seguro prestamista em dois contratos específicos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se se aplica oCDCà relação entre cooperado e cooperativa de crédito;

(
ii
) saber se é possível a prorrogação compulsória dadívidaruralapós o vencimento do contrato;

(
iii
) saber se é legítima a cláusula de capitalização de juros nos contratos celebrados;

(
iv
) saber se há abusividade na exigência de contratação de seguro prestamista vinculado à concessão de crédito.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado é de natureza associativa, afastando a aplicação doCDC, consoante jurisprudência pacífica do STJ.

4. A prorrogação compulsória dadívidaruraldepende de requerimento administrativo formulado antes do vencimento, conforme o MCR e a Súmula 298/STJ, inexistente no caso da Cédula C212215040.

5. A capitalização mensal de juros é admitida, desde que pactuada de forma expressa e clara, sendo legítima apenas nos contratos com cláusula válida.

6. A contratação compulsória de seguro prestamista caracteriza prática abusiva (venda casada), sendo legítimo o afastamento de cláusulas que imponham essa obrigação sem opção ao contratante.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas. Recurso de Ciro Carvalho de Melo parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de contratação de seguro prestamista nos contratos F500721 e C3056207772. Recurso do Sicredi Celeiro Centro-Oeste desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A relação entre cooperativa de crédito e cooperado não configura relação de consumo
. 2. A prorrogação dadívidaruralexige requerimento prévio e tempestivo, nos termos do MCR. 3. A capitalização de juros só é admitida se houver cláusula contratual expressa e clara. 4. É nula a cláusula que impõe a contratação compulsória de seguro prestamista.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 421, 422 e 591;CDC, art. 6º, VIII; L. nº 5.764/1971; Decreto-Lei nº 167/1967; MCR, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.122.507/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 07.08.2012,
DJe
13.08.2012; TJMT, Apelação Cível nº 0000896-33.2006.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022,
DJe
28.01.2022; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1023654-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024,
DJe
24.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1002572-88.2023.8.26.0297, Rel. Des. Correia Lima, j. 30.01.2024,
DJe
30.01.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0000702-56.2023.8.16.0118, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, 13ª Câmara Cível, j. 18.10.2024,
DJe
21.10.2024; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5124534-18.2023.8.21.7000, Rel. Des. Fernanda
Carravetta

Vilande
, 24ª Câmara Cível, j. 13.06.2024,
DJe
20.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.624.542/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024,
DJe
11.03.2024; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012,
DJe
24.09.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1000747-12.2023.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024,
DJe
05.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1041689-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024,
DJe
08.06.2024; STJ,
AREsp
2.012.830, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.04.2024,
DJe
18.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0643.15.001178-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 24.06.2020,
DJe
10.07.2020.

(N.U 1001817-05.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)
-Grifei

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICÁVEL - NULIDADE DO TÍTULO EM
FACE DO DESVIO DE FINALIDADE – INOCORRÊNCIA –OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – NOVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de Cédula de Crédito Rural quando constatado que o produtor utiliza o crédito para a consecução de sua atividade econômica, não sendo destinatário final do produto. Precedentes desta Corte e do
STJ .
2.
A cédula de crédito rural mantém sua eficácia executiva e não deve ser nulificada por desvio de finalidade se emitida para renegociação de débitos de outros contratos de crédito. Assim, não se reconhece a nulidade da cédula rural pignoratícia em execução, pois a utilização dos recursos para amortizações de anteriores dívidas contraídas pelo devedor junto ao banco embargado, considerando a atividade rural desenvolvida pelo mutuário, não gera nulidade do título
.
3 .
Tratando-se de Célula de Crédito Rural emitida em razão da dívida, comprovada nos autos, não há necessidade de juntada dos contratos anteriores e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, isso porque a novação faz nascer um novo negócio jurídico em que as partes têm plena ciência de seus termos. Precedente do STJ:
AgRg
no REsp 1407104/MG.” (TJ-MT 00008963320068110040 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) -Grifei

Assim, diante da natureza da relação jurídica e da jurisprudência consolidada, mostra-se inaplicável o art. 6º, VIII, do CDC, inexistindo fundamento para inversão do ônus da prova. Não há, ademais, qualquer demonstração de desequilíbrio técnico ou vulnerabilidade da parte capaz de justificar a mitigação excepcional da teoria finalista.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo
que restaram configurados
os requisitos necessários para
a reforma da decisão agravada
.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO,
para afastar a inversão do ônus da prova
para o caso em análise
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025